Tribunal: TJDFT
Processo: 0011207-24.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011207-24.2014.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA JOSÉ COSTA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AMEAÇA. PRELIMINARES. REJEITADAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DELITOS PUNIDOS COM DETENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inicial acusatória foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao apelante, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora. 2. Embora a denúncia não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não apontar precisamente as datas dos fatos, delimite o lapso temporal em que ocorreram, possibilitando o exercício da ampla defesa. Em se tratando de delitos praticados em continuidade delitiva, não há que se falar em inépcia da denúncia por inexatidão quanto à data dos fatos (Precedente STJ). 3. As vítimas do crime de ameaça compareceram ao Ministério Público, dentro do prazo de seis meses, para prestar declarações, relatando terem sido ameaçadas e extorquidas pela ré, de maneira que demonstraram interesse na deflagração da persecução penal tendo, portanto, sido satisfeita a condição de procedibilidade da ação (representação das vítimas), antes do prazo decadencial. 4. Não há que falar em absolvição, pois as palavras das vítimas e das testemunhas, associadas aos demais elementos carreados aos autos, demonstram, claramente, que a apelante constrangeu as vítimas, mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica, bem como as ameaçou. 5. Cabível a suspensão condicional da pena quanto aos delitos punidos com pena inferior a dois anos, uma vez que devidamente preenchidos os requisitos dispostos no artigo 77 do Código Penal, devendo as condições do referido benefício serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, asseverando, em síntese, que a denúncia estaria inepta, porquanto entende que não teria especificado os fatos concretos. Afirma que o lapso temporal indicado na inicial acusatória teria impossibilitado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 41 do CPP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, cotejando as provas trazidas aos autos com os fatos ocorridos, assentou: “Conforme se vê da inicial acusatória, percebe-se que esta (...) descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados pela recorrente, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora. Noutras palavras, o representante do Ministério Público apresentou uma narrativa clara e congruente dos fatos, de sorte que, longe de inepta, descreveu com precisão as condutas criminosas praticadas pela ora recorrente, delimitando perfeitamente o objeto da questão penal e individualizando a respectiva autoria” (ID 13144138). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027